Tribunal: TJDFT
Processo: 0739930-19.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. SAÚDE PRIVADA. SUPERFATURAMENTO. PERÍCIA. EXCESSO DE VALORES. ESPECIFICAÇÃO DE QUANTIAS PELO PERITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. OSCILAÇÃO DE VALORES. ADMISSÍVEL. PAGAMENTO PARCIAL.

1. Cuida-se de apelação em face de sentença que, nos autos da ação de conhecimento (monitória), acolheu parcialmente os embargos monitórios e julgou procedente em parte o pedido.

2. A ausência de intimação do assistente técnico, na forma prescrita no art. 474 e seguintes do CPC, apenas ensejará a nulidade da perícia se demonstrado pela parte interessada o efetivo prejuízo sofrido – não verificado na hipótese dos autos.

3. Considerando que o mercado de saúde privada no Brasil não apresenta regulamentação quanto à cobrança de valores (apenas parâmetros), o cotejo dos materiais e serviços cobrados por determinado hospital pode revelar grande – mas admissível – oscilação, tanto para mais quanto para menos.

4. Mostra-se imprópria a perícia que, apurando alegado superfaturamento motivado essencialmente por preços, especifica valor exato devido à instituição hospitalar em decorrência de procedimentos, materiais e outros serviços por ela ofertados.

5. In casu, a alegação de superfaturamento não é motivada pelo uso supérfluo de materiais, por diárias contadas a maior ou pela cobrança por tratamentos/serviços não prestados; mas essencialmente sobre os preços cobrados pelos mencionados artigos/serviços – os quais possuem faturamento complexo, são negociáveis em âmbito específico e carregam pormenores variáveis de acordo com a instituição.

6. Tendo a parte, livre de quaisquer vícios de consentimento, assumido a responsabilidade pelos custos de todas as despesas resultantes de cuidados médico-hospitalares necessárias à preservação da saúde e da vida do paciente na modalidade particular; e tendo sido constatada a efetiva prestação dos serviços, imperioso o adimplemento da obrigação.

7. Ausentes indícios de que o valor correspondente ao pagamento parcial do débito integrou a cobrança judicial, não há razões para efetuar o decote do crédito.

8. Recurso conhecido e provido.